Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-79.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré (ID 19793466) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à decisão colegiada que, por reconhecer a verossimilhança das alegações autorais ante a ausência das gravações telefônicas dos protocolos apontados pelo requerente, manteve a sentença que julgou procedentes em partes os pedidos iniciais. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
3. Por oportuno, contudo, vale ressaltar que os documentos de ID 17274419 e 17274422 comprovaram que o pagamento efetivamente se deu em favor do embargante, notadamente porque é possível verificar que o número de identificação da conta paga é o mesmo daquele anotado na fatura de ID 17274417). Frisa-se que as pequenas rasuras nas imagens em nada obstam essa análise, sendo, portanto, plenamente legítimos para medir a extensão do dano material.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95